Tribunal: TJMT
Processo: 1001966-32.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-26
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001966-32.2022.8.11.0000
EMBARGANTE: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.
EMBARGADA: MAFINI ARMAZÉNS GERAIS LTDA. ME.
DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR PREVENÇÃO – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE SEM CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A determinação de redistribuição do recurso de agravo de instrumento em razão da prevenção não tem cunho decisório. Trata-se de despacho de mero expediente, portanto irrecorrível (art. 1.001 do CPC).
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL contra despacho que determinou a redistribuição do Recurso de Agravo de Instrumento no 1001966-32.2022.8.11.0000 à Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, em razão de suposta prevenção decorrente do Recurso de Agravo de Instrumento no 1015833-29.2021.8.11.0000.
Em suas razões, a parte embargante alega que a decisão embargada incorreu em omissão na medida em que o caso em apreço não reporta a atração do instituto da prevenção.
Afirma que não foi observado o fato de a empresa agravada/embargada não figurar no polo ativo da recuperação judicial do Grupo Mafini, não se podendo falar em Juízo Universal.
Assevera que a C. Vale busca incluir na ação de execução pessoa jurídica diversa, que não está no processo recuperacional do Grupo Mafini, devendo ser considerado, ainda, que a empresa Mafini Armazéns não está em recuperação judicial.
Por fim, sustenta que os autos da origem referem-se a incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica movido contra a embargada e o recurso foi interposto pela C. Vale contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT que indeferiu o pedido cautelar de arresto de bens da Mafini Armazéns.
Requer seja sanada a omissão e contradição existentes na r. decisão embargada, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para reconhecer a prevenção da 3a Câmara de Direito Privado para apreciação do recurso sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado no âmbito da Execução no 1000145- 31.2020.8.11.0107.
É o relatório.
Decido.
Infere-se dos autos que a C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL manejou recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos do Incidente de Desconsideração Inversa de Personalidade Jurídica no 1000710-58.2021.8.11.0107 movido em face MAFINI ARMAZÉNS GERAIS LTDA. ME, indeferiu o pedido liminar de cautelar de arresto de bens.
Como já pontuado, o vertente incidente foi manejado nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1000145-31.2020.8.11.0107, proposta por C. VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL em face de AQUILES MAFINI, devedor principal, e de NEVIO BEDIN, SERGIO BEDIN, PAULO BEDIN, MARIA SCHREINER BEDIN, ANA CRISTINA GIONGO BEDIN e MARIBEL FEIL BEDIN, garantidores hipotecários. Em sobredito feito, foi deferido e cumprido arresto de soja em grãos, da safra 2019/2020, oferecidos em garantia na Cédula de Produto Rural Financeira no 7714.
Ocorre que, ato contínuo, AQUILES MAFINI (devedor principal), ingressou com pedido de recuperação judicial perante a 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT – autos no 1000678-38.2021.8.11.0015, oportunidade em que postulou a restituição do produto arrestado, o que restou negado pelo Juízo recuperacional. Entretanto, em grau recursal, foi autorizada a devolução do bem, mediante caução real devidamente prestada pelo devedor e homologada pelo Juízo recuperacional, por força de decisão proferida nos autos do RAI no1015833-29.2021.8.11.0000, de Relatoria da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.
A restituição dos grãos foi, então, concretizada, conforme certificado nos autos do feito executivo (da origem), o qual, atualmente, se encontra suspenso em relação ao devedor principal (AQUILES MAFINI), por força do deferimento do processamento de sua recuperação judicial, prosseguindo-se os autos, entretanto, contra os garantidores hipotecários (NEVIO BEDIN, SÉRGIO BEDIN, PAULO BEDIN, MARIA SCHREINER BEDIN, ANA CRISTINA GIONGO BEDIN e MARIBEL FEIL BEDIN), nos termos da Súmula no 581 do STJ.
Após o deferimento da recuperação judicial, a exequente C. VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ofertou o presente incidente visando a desconsideração INVERSA da personalidade jurídica da empresa MAFINI ARMAZÉNS GERAIS LTDA.-ME, a fim de que esta passe a integrar o polo passivo da Execução de Título Extrajudicial no 1000145-31.2020.8.11.0107 e responda pelas dívidas de seu único sócio, AQUILES MAFINI (em recuperação judicial). Liminarmente, pretendeu o bloqueio de ativos financeiros daquela até o limite do crédito exequendo, cuja decisão de indeferimento foi objeto do RAI no 1001966-32.2022, o qual foi redistribuído para minha relatoria..
Ao receber o vertente agravo de instrumento, foi detectado que o incidente foi oposto após o processamento da recuperação judicial concedida ao executado AQUILES MAFINI (em recuperação judicial).
Assim, diante da competência do Juízo Universal para decidir sobre os atos constritivos contra o patrimônio de AQUILES MAFINI e, eventualmente, dos bens da empresa cuja desconsideração de personalidade se pretende, pois evidente que a pretensão do recorrente é afetar o patrimônio do recuperando, e a fim de se evitar o risco de prolação de decisões conflitantes, foi determinado a remessa dos autos à e. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho (§§1o e 2o do art.80 do RITJ/MT) – para o conhecimento e julgamento do agravo de instrumento. Contra esta determinação foi manejado o vertente aclaratório.
Contudo, à luz do disposto no art. 203, § 3o, do CPC, o pronunciamento judicial objeto da irresignação consiste em despacho de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório, o que, por evidente, consubstancia manifestação judicial irrecorrível, nos termos do art. 1.001, do mesmo diploma legal.
Nesse sentido, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato judicial impugnado não possui conteúdo decisório, porquanto se limitou a responder consulta sobre eventual prevenção para o presente processo, configurando-se, portanto, despacho de mero expediente, insuscetível de recurso, nos termos do art. 1.001 do Novo Código de Processo Civil. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 138.520/GO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Des. Convocado do TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 14/05/2018)
E também deste Tribunal:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR PREVENÇÃO – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE PORQUANTO SEM CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
A determinação para a redistribuição do recurso de agravo de instrumento em razão da prevenção, não tem cunho decisório. Trata-se de despacho de mero expediente, portanto irrecorrível (art. 1.001 do CPC).” (TJ-MT - AI: 10186145820208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2020).
Com tais considerações, nos termos do art. 932, III do CPC, não conheço dos Embargos de Declaração por serem inadmissíveis.
Cumpra-se o determinado no ID. 1118255965.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS